Tribunal: STF
Processo: HC 194068
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 2, p. 80):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NA FORMA DO CPC E DO RISTJ. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONFIGURAÇÃO. QUANTIDADE, VARIEDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA. DECISÃO FUNDAMENTADA. REGIME LEGAL MANTIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O relator no STJ está autorizado a proferir decisão monocrática, que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental, não havendo violação do princípio da colegialidade (arts. 932, III, do CPC e 34, XVIII, a e b, do RISTJ). 2. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. 3. A quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas são critérios que evidenciam a dedicação a atividades criminosas, justificando o não reconhecimento do tráfico em sua forma privilegiada. 4. O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a natureza ou a quantidade da droga, até mesmo sua forma de acondicionamento, desde que fundamente a decisão. 5. Agravo regimental desprovido. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, à reprimenda de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos. Na sequência, o Tribunal local deu provimento ao apelo ministerial para afastar a causa de diminuição de pena, tornando definitiva a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado.
    O impetrante busca a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, com a fixação do regime inicial de acordo com os parâmetros do art. 33 do CP e com a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema:
    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128.693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei).
    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123.430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14.10.2014, grifei).
    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86.367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30.09.2008, grifei).
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.
    2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício: 
    Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 
    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95.009, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2008, grifei).
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.
    Como reforço, cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação: 
    “Art. 654. (…)
    (…)
    § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.”
    De tal modo, ao meu sentir, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração. 
    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto: 
    In casu, verifico a existência de ilegalidade aferível de pronto, hábil a autorizar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP. Vejamos:
    3.1. O Juízo singular realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos (eDOC 2, p. 20/23):
    (…)
    Passo a dosimetria da pena. 
    O réu é primário e por este motivo, sopesadas as circunstâncias legais do art. 59 do Código Penal e, tendo em vista o disposto no artigo 42, da Lei 11.143/06, fixo a pena no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, com valor fixado no mínimo 
    Na segunda fase de aplicação da pena deixo de considerar a atenuante da confissão uma vez que a pena base foi estabelecida no mínimo legal. Não há circunstâncias agravantes. 
    Na terceira fase da aplicação da pena, considerando, de um lado, que o réu é primário e confessou o crime, não havendo prova de que ele se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa, e de outro, a boa quantidade de drogas apreendida em seu poder (172 porções de cocaína pesando 170,2g), aplico a causa de diminuição de pena estabelecida pelo artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/2005, reduzindo a pena base fixada em 1/3, resultando em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 333 dias-multa. 
    Especificamente sobre o benefício acima referido este Magistrado adota o entendimento no sentido de que a redução da pena deve ficar ao arbítrio do Juiz, que deverá levar em consideração o artigo 59, do Código Penal e, também, o artigo 42, da Lei 11343/06. Evidentemente que a redução no patamar máximo não é obrigatória pela própria redação do dispositivo legal em testilha (artigo 33, § 4°, da Lei 11343/06 “As penas poderão ser reduzidas...”), principalmente por não se tratar de direito subjetivo do réu. Nesse sentido, aliás, decidiu recentemente o Tribunal de Justiça de São Paulo, que considerou justa a redução intermediária, nos termos do artigo 33, § 4°, da Lei 11343/06 para caso semelhante: “... Artigo 33, § 4°, da Lei 11343/06. Redução Máxima. Impossibilidade. Expressiva quantidade de droga apreendida (36 porções contendo cocaína). Concessão do benefício depende do livre arbítrio do Juiz que tem de levar em consideração o artigo 59, caput, do Código Penal, e também o artigo 42, da Lei 11343/06. Recurso desprovido” (Apelação Criminal n° 990.10.175503-3, Itaquaquecetuba, 6ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Machado de Andrade, j. 26 de Agosto de 2010).
    No caso concreto, o acusado foi preso em flagrante armazenando em sua residência elevada quantidade de cocaína (172 porções) para ser distribuída em seu estabelecimento comercial (bar) situado nesta cidade. Contudo, o réu é tecnicamente primário, tem 43 anos de idade, e confessou o delito, motivo pelo qual entende este Magistrado que está justificada a redução da pena no patamar intermediário estabelecido, tomando-se por base o artigo 59, do Código Penal e o artigo 42, da Lei 11343/06. 
    E o Superior Tribunal de Justiça recentemente enfrentou a questão e confirmou sentença judicial que aplicou a fração mínima redutora para o crime de tráfico de entorpecentes em caso semelhante a este tratado nestes autos. Confira-se a propósito: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO DO REDUTOR. DISCRICIONARIEDADE. QUANTIDADE DE DROGA. REDUÇÃO NO MÍNIMO LEGAL JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. 1. Tendo o legislador previsto apenas os pressupostos para a incidência do benefício legal, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a escolha entre a menor e a maior frações indicadas para a mitigação pela incidência do § 4º do art. 33 da nova Lei de Drogas, devem ser consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, e, com preponderância, a natureza e a quantidade da droga, a personalidade e a conduta social do agente. 2. Não há ilegalidade na aplicação do redutor no percentual de 1/6 (um sexto), de acordo com o previsto nos arts. 42 da Lei 11.343/06 e 59 do CP, dada a considerável quantidade de substância entorpecente - 103 gramas de cocaína, 37 gramas de crack e 560 gramas de maconha - apreendida com o paciente. APLICAÇÃO DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO PELA CORTE ORIGINÁRIA EM SEDE DE APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS CONFIGURADA. OFENSA AO ART. 617 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. Constatado que o Tribunal, julgando apelo exclusivo da defesa, findou por não aplicar a causa especial de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, expressamente reconhecida na sentença em favor do paciente, resta evidenciada a reforma a pior nesse ponto, em nítida ofensa ao art. 617 do CPP, que proíbe a reformatio in pejus, constrangimento sanável de ofício através da via eleita. REGIME PRISIONAL. COMETIMENTO NA VIGÊNCIA DA LEI 11.464/07. MODO FECHADO. IMPOSIÇÃO LEGAL. COAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. 1. A Lei 11.464/2007, introduzindo nova redação ao art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, estabeleceu o regime inicial fechado para o resgate da reprimenda firmada em relação aos delitos hediondos, cometidos após a sua entrada em vigor. 2. Ordem denegada, concedendo-se, contudo, habeas corpus de ofício para fixar a pena do paciente definitivamente em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa” (STJ, HC 202758 / SP, Relator Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 07.02.2012). 
    Não há causas de aumento de pena. 
    Finalizando, no caso concreto, em caráter absolutamente excepcional, a despeito da posição pessoal deste Magistrado quanto à impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, tendo em vista as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria, bem como o conteúdo da Resolução 05/12, do Senado Federal, que suspendeu dispositivo legal da lei de drogas que proibia a substituição da pena privativa de liberdade, o acusado preenche os pressupostos legais do artigo 44, do Código Penal, tomando-se por base as circunstâncias do crime e a personalidade do agente, primário, réu confesso, que não demonstrou ser uma pessoa voltada para a criminalidade. 
    Portanto, especificamente para o caso em análise, em caráter absolutamente excepcional, tomando-se por base os argumentos acima delineados, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos é suficiente para prevenção e repressão do crime praticado. 
    Substituo a pena privativa de liberdade fixada, na forma do artigo 44, do Código Penal, por duas penas restritivas de direitos, sendo uma de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena privativa de liberdade aplicada, e outra de prestação pecuniária, consistente na entrega de 05 cestas básicas, uma por mês, no valor de R$60,00 cada, para instituições carentes devidamente cadastradas por este juízo.
    No caso de descumprimento do benefício o réu cumprirá a pena em regime inicial fechado, único compatível com esta espécie de crime equiparado a hediondo, que vem assolando esta cidade de Itaquaquecetuba e deve ser prontamente coibido pelo Poder Judiciário. 
    4. Posto isso e considerando o que mais consta dos autos, julgo procedente a ação penal para o fim de condenar o réu PEDRO PAULO MARTINS MONTEVECHIO a cumprir pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 333 dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
    Substituo a pena privativa de liberdade fixada, na forma do artigo 44, do Código Penal, por duas penas restritivas de direitos, sendo uma de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena privativa de liberdade aplicada, e outra de prestação pecuniária, consistente na entrega de 05 cestas básicas, uma por mês, no valor de R$60,00 cada, para instituições carentes devidamente cadastradas por este juízo. 
    (...)
    O Tribunal local, por sua vez, deu provimento ao recurso ministerial para redimensionar a reprimenda nestes termos (eDOC 2, P. 14/16): 
    A reprimenda merece alteração. 
    A pena-base foi fixada no mínimo legal, e foi aplicada a redução da reprimenda, em 1/3 pelo artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. A base fica mantida no mínimo, pois embora a quantidade de entorpecentes seja expressiva, esta circunstância não pode, a um só tempo, justificar a majoração da pena-base, e impedir ou relativizar a redução da reprimenda em relação ao artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o que configuraria inarredável bis in idem. 
    Incabível, no presente caso, a redução de pena. A regra jurídica do artigo 42, da referida lei, determina a preponderância da natureza e da quantidade de substância sobre os critérios previstos no artigo 59, do Código Penal.
     Significa dizer que a aplicação do referido benefício fica condicionada não apenas à presença de circunstâncias pessoais favoráveis, mas, também, à antítese do artigo 42, ou seja, que a quantidade de entorpecente seja pequena. 
    Ora, diante da quantidade de droga apreendida no caso em questão (170,2g de cocaína), incabível a diminuição, pelo que a reprimenda fica consolidada em 05 anos de reclusão, com 500 dias-multa, no piso. 
    O regime prisional aplicável é o fechado, em consonância com o imperativo da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07. 
    Inviável, até pelo montante punitivo, a concessão de sursis, ou a conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos ou a outorga de sursis, eis que reservadas aos delitos de menor potencial ofensivo, lato senso, e não aos equiparados aos crimes hediondos.
    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial para redimensionar a reprimenda imposta a Pedro Paulo Martins Montevechio para 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, com pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa mínimos, afastando-se a substituição da pena corporal por restritiva de direitos e mantida, no mais, a respeitável sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos 
    Nota-se, portanto, à toda evidência, que o acórdão da apelação não se compatibiliza com a atual e consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “[a] quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa.” (HC 152.001 AgR, Relator Ricardo Lwandowski, Redator p/ acórdão Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.11.2019). 
    Na mesma linha:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. BIS IN IDEM E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO APTA A NEGAR O REDUTOR. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA REAVALIAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA COMPLEMENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE OU ILEGAL. AFASTAMENTO DESMOTIVADO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DA PENA. A MERA MENÇÃO À QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA NÃO SATISFAZ A NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS PARA FINS DE NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006. MANUTENÇÃO DO DECISIUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A excepcional via do habeas corpus não é mecanismo para que, ainda que por via transversa, possibilite-se a complementação de fundamentação deficiente e/ou ilegal. 2. A quantidade e a natureza da droga apreendida não são fatores que, isoladamente, impedem a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006. 3. Diversamente do que ocorre na primeira fase da dosimetria da pena, em que a quantidade e qualidade de drogas são vetores legalmente expressos (art. 42 da Lei 11.343/2006) e, portanto, dispensam maiores digressões, a utilização dessa circunstância na terceira fase só é admitida se constituir um indicativo de não preenchimento de algum dos vetores legalmente eligidos. Precedentes. 4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido.(HC 186909 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 08/09/2020, grifei)
    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE  DROGAS. LEI 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA (132,85 KG). DEDICAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE ABSOLVIDA PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE. I – A grande quantidade de entorpecente, apesar de não ter sido o único fundamento utilizado para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, foi, isoladamente, utilizado como elemento para presumir-se a participação da paciente em uma organização criminosa e, assim, negar-lhe o direito à minorante. II – A quantidade de drogas não poderia, automaticamente, proporcionar o entendimento de que a paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa. Ausência de fundamentação idônea, apta a justificar o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Precedentes. III - É patente a contradição entre os fundamentos expendidos para absolver a paciente da acusação da prática do delito tipificado pelo art. 35 da Lei 11.343/2006 e aqueles utilizados para negar-lhe o direito à minorante constante do art. 33, § 4°, do mesmo diploma legal. Precedentes. IV - Recurso ordinário ao qual se dá provimento, em parte, para reconhecer a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, e determinar que o juízo a quo, após definir o patamar de redução, recalcule a pena e proceda ao reexame do regime inicial do cumprimento da sanção e da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, se preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.” (RHC 138.715, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.06.2017)
    Desse modo, o afastamento do redutor deveria lastrear-se em elementos que comprovassem que o réu não preenche os requisitos legais para a concessão da referida benesse. Todavia, a Corte negou a aplicação da causa de diminuição de pena apenas em razão da quantidade da droga apreendida (170,2g de cocaína).
    Com efeito, constatada a motivação inidônea, concluo que a deficiência na fundamentação da dosimetria da reprimenda configura situação de flagrante ilegalidade, especialmente porque o paciente é primário, possui bons antecedentes e, à míngua de outros elementos probatórios, não há comprovação de que integre organização criminosa ou se dedique à traficância habitualmente. 
    Dito isso, não visualizo qualquer argumento ou fundamento hábil a negar a incidência da minorante, razão pela qual, neste ponto, a sentença condenatória deve ser restabelecida.
    3.2. No que diz respeito ao regime, também constato ilegalidade flagrante, pois fora fixado, tanto pelo Juízo de primeiro grau quanto pelo Tribunal de Justiça, com base na gravidade abstrata do delito.
    O Pleno desta Corte declarou inconstitucional a imposição ex lege de regime inicial fechado para cumprimento de pena decorrente de condenação pela prática de crimes hediondos e equiparados no julgamento do HC 111.840/ES (Rel. Min. Dias Toffoli).
    Sob a sistemática da repercussão geral, o STF reafirmou sua jurisprudência, tendo consolidado o entendimento de que é inconstitucional a fixação do regime inicial fechado com fundamento exclusivo no art. 2º, §1º, da Lei 8.072/1990, por violar o princípio da individualização da pena (ARE 1.052.700, de minha relatoria, tema 972, julgado em 03.11.2017).
    Desse modo, o regime deveria ter sido estabelecido com observância aos critérios estabelecidos no art. 33 do Código Penal (quantidade de pena, reincidência e circunstâncias judiciais).
    No caso, não depreendo fundamento idôneo a amparar o regime fechado, pois: (i) as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma positiva; (ii) o réu é primário e (iii) o quantum de pena não recomenda sanção mais gravosa. 
     A fundamentação deficiente invalida a decisão e, em tal medida, autoriza o cumprimento da pena em regime inicial aberto, conforme abstratamente previsto em lei. 
    4. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, para restabelecer a dosimetria da pena realizada na sentença condenatória, modificando o regime inicial para o aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do CP.
    Comunique-se com urgência. 
    Oficie-se ao TJSP e ao STJ, dando-lhes ciência desta decisão. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 16 de novembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente